Tribunal: TJBA
Processo: 8003214-27.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003214-27.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO PEDRO SOBRINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Apelação interposta pelo
Município
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança do
crédito tributário
no valor originário de R$
2.750,83,
com fulcro no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor fundada na ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2022 para a cobrança d
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

referentes aos exercícios de 2014 até 2017, conforme se extrai da certidão de dívida ativa. Decorridos mais de nove anos dos fatos geradores e sem que tenha ocorrido a citação válida do executado, constata-se que a inércia do exequente e a ausência de atos judiciais ou administrativos úteis ao impulso do processo comprometem a configuração do interesse de agir.

4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 1.184 da repercussão geral, estabelece que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende da demonstração de tentativa prévia de resolução administrativa do crédito e do protesto da certidão de dívida ativa, salvo comprovação de sua inadequação. Tais medidas não foram adotadas no presente caso. Não se verifica nos autos qualquer comprovação de tentativa de conciliação, protesto extrajudicial ou indicação de bens penhoráveis, tampouco foi formulado pedido de suspensão do processo para adoção de tais providências. A inércia prolongada da Fazenda Pública reforça a ausência superveniente de interesse processual.

5. Embora o valor do crédito executado (
R$
R$
2.750,83
) se situe significativamente abaixo do limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n.º 547/2024 como parâmetro nacional para identificação de execuções fiscais de baixo valor, o processo permaneceu paralisado por anos, sem qualquer diligência útil, sem citação válida do executado, indicação de bens penhoráveis ou adoção de medidas extrajudiciais como tentativa de conciliação ou protesto da certidão de dívida ativa. A Resolução, de observância obrigatória pelo Judiciário, determina a extinção de execuções nessa condição por ausência de interesse de agir, justamente para evitar a utilização desproporcional de recursos públicos em demandas com baixa perspectiva de utilidade. A aplicação dessa norma, no caso concreto, revela-se necessária para garantir o respeito ao princípio da eficiência administrativa e à racionalização da atividade jurisdicional, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral.
6.
No julgamento do ARE 1.553.607, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.428, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional, porquanto editada no exercício da competência do Conselho Nacional de Justiça para aprimorar a gestão do Poder Judiciário, sendo legítima a fixação de parâmetros objetivos para a racionalização e eventual extinção de execuções fiscais sem movimentação útil ou de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência. Assentou-se, ainda, que tais diretrizes não usurpam a competência tributária dos entes federativos nem violam a autonomia municipal ou a separação dos Poderes, por se limitarem à disciplina do processamento judicial.

7. Por fim, cumpre ressaltar que a orientação firmada neste voto encontra respaldo uníssono na jurisprudência de todas as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que têm reiteradamente aplicado o entendimento do STF e do CNJ para extinguir execuções fiscais de baixo valor sem utilidade processual, promovendo a uniformização da jurisprudência estadual e a adequada aplicação dos precedentes obrigatórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STJ, REsp 1.686.659, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 777).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.º
8003214-27.2018.8.05.0191
, e
m que figura como apelante
o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

e apelado o

JOÃO PEDRO SOBRINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22